Tribunal: TJES
Processo: 5001672-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PEDRO MOTTA ANDRE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que indeferiu pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor (Renault/Logan Dyna 16 R, Placa PPD 5995) pertencente ao executado nos autos da Execução Fiscal nº 5008150-76.2021.8.08.0024. O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na ausência de localização física do bem. O ente estatal agravante sustenta que o art. 845, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de veículos por termo nos autos, desde que haja certidão que ateste sua existência, sendo desnecessária a apreensão imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora de veículo automotor, nos termos do art. 845, §1º, do CPC, depende da prévia localização física do bem ou se pode ser realizada apenas mediante certidão de sua existência, por termo nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 845, §1º, do CPC estabelece que a penhora de veículo automotor será realizada por termo nos autos quando apresentada certidão que ateste sua existência, independentemente de localização física.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lavratura do termo de penhora de veículo automotor dispensa a prévia localização do bem, bastando a certidão de existência (REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022).

A distinção entre a formalização da constrição (lavratura do termo de penhora) e a apreensão material do bem é essencial: a primeira produz efeitos processuais imediatos, garantindo o direito de preferência e publicidade da constrição, enquanto a segunda se destina à efetiva expropriação.

A interpretação que condiciona a penhora à localização do veículo contraria o texto do art. 845, §1º, do CPC e compromete os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

A penhora por termo nos autos reduz o risco de ocultação ou transferência do bem, assegura a produção imediata dos efeitos processuais e reforça a garantia do crédito público, especialmente quando o executado e o veículo não são localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de veículo automotor pode ser formalizada por termo nos autos, mediante apresentação de certidão de existência do bem, independentemente de sua localização física.

A dispensa de apreensão imediata privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, assegurando a produção imediata dos efeitos da penhora e a proteção do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, caput, e 845, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001672-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO PEDRO MOTTA ANDRÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 34311426) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal n.º 5008150-76.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de penhora do veículo Renault/Logan Dyna 16 R-Placa PPD 5995 por termo nos autos.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no entendimento de que a penhora, como ato executivo, deve incidir sobre bens efetivamente disponíveis e passíveis de apreensão imediata.

Em suas razões recursais (id 12076771), o Estado Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando que a medida encontra amparo expresso no artigo 845, § 1º, do Código de Processo Civil, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a prévia localização do bem para a formalização do ato.

O Código de Processo Civil é claro ao prever a possibilidade de a penhora de veículos automotores ser realizada por termo nos autos, sem a necessidade de apreensão física imediata.

O art. 845, § 1º, do CPC, dispõe que a penhora de veículos será realizada por termo nos autos quando for "apresentada certidão que ateste a sua existência". A apresentação de extrato de pesquisa no sistema RENAJUD cumpre o requisito de certidão de existência do veículo.

A interpretação legal e a jurisprudência dominante diferenciam o ato de formalização da constrição (lavratura do termo de penhora) do ato material de expropriação (efetiva apreensão do bem).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a lavratura do termo de penhora de veículo automotor
dispensa a sua prévia localização
, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS.
PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15
.

3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado.

4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1º).

5.
Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência.

6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15
.

7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário.

8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Condicionar a penhora à localização do veículo desconsidera a exceção trazida pelo art. 845, § 1º, do CPC , e não se coaduna com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

A penhora por termo nos autos:
(1)
Assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797 do CPC);
(2)
Reduz os riscos de ocultação de bens, ao conferir publicidade à constrição e dificultar a transferência e circulação do bem via sistema RENAJUD.

No caso concreto, o fato de o executado e o veículo não terem sido localizados, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, na verdade, reforça a necessidade da medida pleiteada, pois a penhora por termo é o meio eficaz para resguardar o crédito público e prevenir a dilapidação patrimonial.

A medida visa a formalização da garantia do Juízo para que, em um segundo momento, se proceda à busca e apreensão do bem.

Dessa forma, a probabilidade do direito do Agravante está amparada na clareza do texto legal e na jurisprudência consolidada, e o perigo de dano é evidenciado pelo risco de frustração da execução.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para o fim de reformar a respeitável decisão interlocutória agravada e, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, autorizar a penhora do veículo Renault/Logan Dyna 16 R-Placa PPD 5995 por termo nos autos, com base na certidão de sua existência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.